Tribunal: TJBA
Processo: 8001658-71.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001658-71.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE WAGNER SEVERIANO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RUAS ALVES, GUILHERME PRIMO ROCHA, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, KLEBER DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: NOVA CANGOA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
KLEBER DOS SANTOS VASCONCELOS, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, GUILHERME PRIMO ROCHA, JOSE CARLOS RUAS ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DEFEITO LOGO APÓS AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais decorrentes do conserto de veículo, que apresentou defeito grave após percorrer apenas 5,8 km da saída do estabelecimento comercial (oito minutos), mas rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame da responsabilidade da empresa requerida pelos danos materiais, bem como a existência de danos morais indenizáveis no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Responsabilidade objetiva do fornecedor em comercializar bens que sejam úteis à finalidade no qual se destinam – Dever de indenizar por vícios ocultos que impossibilitem o uso do veículo. 4 - Ausência de culpa do consumidor que, ao perceber o superaquecimento do motor, parou o veículo, comunicou o fato à revendedora e seguiu as orientações recebidas. 5 - Configuração da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) diante da recusa da requerida em arcar integralmente com os custos do reparo, legitimando a retirada do veículo da oficina credenciada. 6 - Danos morais caracterizados pela frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir veículo que se torna completamente inoperante minutos após a compra, situação agravada pela resistência da requerida em assumir integralmente sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO
8 - Improvido o recurso da empresa requerida e provido parcialmente o apelo do autor, para condenar a acionada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com sucumbência integral da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 18, §1º; CC, arts. 422, 476.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.039.968/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/10/2023, DJe 9/10/2023; TJ-BA, Apelação 80272568920228050001, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Quinta Câmara Cível, DJ 04/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001658-71.2023.8.05.0172, em que figuram como Apelantes e Apelados simultâneos JOSÉ WAGNER SEVERIANO DOS SANTOS e NOVA CANGOA VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ACIONADO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça